Tribunal: STF
Processo: AI 703239
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se verificar a ocorrência da alegada violação dos arts. 3º, I e II, e 7º, XXIX, da Constituição federal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.